Tribunal: TJSP
Processo: 1010634-45.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) – Lei Complementar Estadual no 977/2005 – Configuração de reajuste salarial – Acréscimo necessário na remuneração dos servidores inativos – Gratificação paga pela Fazenda Paulista com base na absorção progressiva, prevista na Lei no 1.107/2010 – Inviabilidade – Caráter genérico da vantagem, que não pode ser integrada de modo escalonado – Interpretação consonante ao entendimento majoritário desta Corte, que afasta o atributo de vantagem pro labore faciendo – Reconhecimento desse direito previdenciário, observada a prescrição quinquenal.

Gratificação de Função – Lei Complementar Estadual no 1.018/2007 – Aposentação que antecedeu a lei instituidora – Inexistência de décimos incorporados – Apelação autoral parcialmente provida – Apelação da SPPREV não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010634-45.2017.8.26.0292; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) – Lei Complementar Estadual no 977/2005 – Configuração de reajuste salarial – Acréscimo necessário na remuneração dos servidores inativos – Gratificação paga pela Fazenda Paulista com base na absorção progressiva, prevista na Lei no 1.107/2010 – Inviabilidade – Caráter genérico da vantagem, que não pode ser

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) – Lei Complementar Estadual no 977/2005 – Configuração de reajuste salarial – Acréscimo necessário na remuneração dos servidores inativos – Gratificação paga pela Fazenda Paulista com base na absorção progressiva, prevista na Lei no 1.107/2010 – Inviabilidade – Caráter genérico da vantagem, que não pode ser integrada de modo escalonado – Interpretação consonante ao entendimento majoritário desta Corte, que afasta o atributo de vantagem pro labore faciendo – Reconhecimento desse direito previdenciário, observada a prescrição quinquenal.

Gratificação de Função – Lei Complementar Estadual no 1.018/2007 – Aposentação que antecedeu a lei instituidora – Inexistência de décimos incorporados – Apelação autoral parcialmente provida – Apelação da SPPREV não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.